Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724448-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOAQUIM ALVES MOREIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela parte agravante, mantendo o bloqueio judicial da quantia de R$ 88.800,00, destinado ao custeio de serviços e medicamentos autorizados por decisões judiciais anteriores. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o Juízo de primeiro grau indeferiu a impugnação à penhora apresentada, mantendo o bloqueio judicial da quantia de R$ 88.800,00, sob o fundamento de que não restou comprovado o cumprimento integral da liminar anteriormente concedida, especialmente quanto à autorização dos serviços de fisioterapia respiratória e terapia ocupacional. Sustenta que é entidade sem fins lucrativos voltada à assistência à saúde dos funcionários do Banco do Brasil e seus dependentes, e que cumpriu integralmente a liminar judicial, tendo autorizado os tratamentos indicados nos relatórios médicos, inclusive com a disponibilização de profissionais para atendimento domiciliar nas especialidades determinadas. Aduz que a manutenção da penhora é desproporcional e injustificada, pois não há inadimplemento por sua parte, tampouco demonstração de urgência que justifique a constrição patrimonial. Argumenta, ainda, que a interrupção dos atendimentos foi solicitada pela própria família do agravado, conforme comunicado da empresa prestadora dos serviços, e que a tentativa de imputar à agravante o custeio de tratamentos realizados fora da rede credenciada configura enriquecimento sem causa. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a documentação comprobatória das autorizações emitidas, tampouco a ausência de urgência que justificasse o bloqueio judicial, configurando o periculum in mora inverso, diante do risco de comprometimento da prestação de serviços assistenciais a outros beneficiários. Defende a necessidade de proteção especial à sua função institucional, ressaltando que a constrição de valores compromete a alocação de recursos essenciais à continuidade dos serviços de saúde prestados, sendo medida que afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, em sede de tutela recursal, o desbloqueio da quantia de R$ 88.800,00, reconhecendo-se o cumprimento integral da liminar por parte da agravante. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 73058906). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. No presente caso, não obstante as alegações da parte agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado. Ao analisar detidamente os documentos constantes dos autos, verifica-se que a operadora de saúde CASSI, ao longo da tramitação do processo, reiteradamente descumpriu determinações judiciais. Em episódios anteriores, tornou-se necessária a constrição de valores para garantir que o demandante pudesse arcar com procedimentos e adquirir medicamentos indispensáveis ao seu tratamento, havendo, inclusive, aplicação de sanções pecuniárias por conduta atentatória à dignidade da Justiça. Nesse panorama, diante do descumprimento parcial da ordem judicial por parte da referida operadora de saúde — especialmente no tocante à cobertura de sessões de fisioterapia respiratória e terapia ocupacional, passou-se a autorizar, no processo de origem, o sequestro de montante compatível com os custos das referidas terapias. Assim, o requerente contratou, de forma particular, os serviços profissionais em questão e, mensalmente, tem apresentado as respectivas comprovações fiscais perante o juízo, para fins de levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD correspondentes aos gastos efetivados. Pela petição protocolada em 7 de março de 2025 (ID 228124793), o exequente solicitou novo bloqueio judicial de numerário das contas da parte devedora, com vistas a garantir a continuidade dos atendimentos entre os meses de março e agosto de 2025. De acordo com os orçamentos anexados aos autos pelos respectivos prestadores de serviços (IDs 228126700 e 228126701), o valor estimado para o custeio integral das sessões nesse período é de R$ 88.800,00. Ato contínuo, o juízo de origem acolheu o pedido formulado e determinou a indisponibilidade da quantia de R$ 88.800,00. Até o momento, já foram liberados em favor da parte exequente os valores de R$ 14.196,00 e R$ 26.639,40, destinados ao pagamento dos tratamentos realizados. Por sua vez, a parte contrária sustenta que encaminhou todas as autorizações necessárias à efetivação completa do tratamento, incluindo as sessões ora em debate. Aduz, ainda, que os familiares do beneficiário teriam solicitado, expressamente, a suspensão dos atendimentos até o mês de agosto de 2025, sugerindo, assim, que não haveria interesse na continuidade dos procedimentos. Com base nisso, pleiteia o desbloqueio dos valores retidos. Contudo, observa-se que a alegação foi prontamente rebatida pelo exequente, e os e-mails anexados aos autos não são suficientes para comprovar que a família do Sr. Joaquim de fato tenha solicitado à operadora a interrupção dos atendimentos até o período mencionado. O único documento citado, encaminhado pela empresa TeOrizar ao setor jurídico da CASSI limita-se a informar que “a família solicitou a interrupção dos atendimentos”, mencionando genericamente o mês de agosto, sem qualquer referência ao ano específico dessa suposta solicitação. Ainda que houvesse essa indicação temporal, é relevante destacar que não foi juntado nenhum requerimento assinado por familiar do paciente, tampouco documento que pudesse corroborar, de forma inequívoca, a narrativa trazida pela executada. Ademais, também não consta nos autos qualquer comprovação de que a CASSI tenha efetivamente autorizado o fornecimento regular das sessões de fisioterapia respiratória e terapia ocupacional mencionadas. Diante disso, conclui-se pela necessidade de manutenção do bloqueio judicial dos valores, com liberação condicionada à apresentação, pela parte exequente, dos comprovantes de pagamentos dos serviços realizados. Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da tutela antecipada requerida no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada, pois ausente a probabilidade do direito. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador